Tribunal: TJES
Processo: 0010003-31.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010003-31.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VAGNER LOPES MACIEL e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E RECURSO ADESIVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006. ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO DURANTE DESLOCAMENTO FUNCIONAL PARA AUDIÊNCIA. DANO FÍSICO, AFASTAMENTO SUPERIOR A CINCO DIAS E NEXO COM O SERVIÇO COMPROVADOS. COMUNICAÇÃO MATERIAL DO ACIDENTE À ADMINISTRAÇÃO. EVENTUAL IRREGULARIDADE FORMAL INTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DIREITO MATERIAL. REGISTRO DO ACIDENTE NOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS. DISTINÇÃO ENTRE ANOTAÇÃO FUNCIONAL E DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. COMPETÊNCIA TÉCNICA DA JUNTA MILITAR DE SAÚDE PRESERVADA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 12%. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Recurso Adesivo interposto por VAGNER LOPES MACIEL contra Sentença que, em Ação de Indenização por Acidente em Serviço, julgou procedente o pedido indenizatório formulado por Policial Militar, condenando o Ente Estatal ao pagamento de indenização correspondente a 85 (oitenta e cinco) dias de licença, a ser apurada em Liquidação de Sentença, e julgou improcedente o pedido de registro do acidente nos assentamentos funcionais. O Autor alegou ter sofrido acidente motociclístico em 28/07/2011, durante deslocamento funcional ao Fórum de Cachoeiro de Itapemirim, com fratura do rádio distal direito, afastamento do serviço e diminuição da capacidade física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) definir se o acidente sofrido pelo Policial Militar durante deslocamento ao Fórum, em contexto funcional, caracteriza acidente em serviço para fins da Lei Estadual nº 8.279/2006; (II) estabelecer se eventual irregularidade formal na Comunicação de Acidente ou no Atestado de Origem afasta o direito à indenização quando o dano, o afastamento e o nexo funcional estão demonstrados por outros elementos probatórios; e (III) determinar se o reconhecimento judicial do acidente em serviço autoriza a anotação do evento, da lesão e do período de afastamento nos assentamentos funcionais do militar, sem substituição da Junta Militar de Saúde quanto à avaliação técnica de eventual adaptação de Teste de Aptidão Física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 8.279/2006 assegura indenização por acidente em serviço ao Militar ou Policial Civil quando o dano físico ou mental se relaciona mediata ou imediatamente com o exercício das atribuições e provoca perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

4. A prova documental demonstra que o Autor estava escalado no serviço de moto-patrulha, deslocava-se ao Fórum para Audiência em contexto funcional e sofreu acidente motociclístico em 28/07/2011, circunstância que evidencia nexo mediato ou imediato com o exercício das atribuições militares.

5. O Boletim de Acidente de Trânsito, os Termos de Declaração, o Ofício de comparecimento ao Fórum, o Relatório do Atestado de Origem e a Solução do procedimento administrativo convergem no sentido de que o sinistro ocorreu durante deslocamento relacionado ao serviço.

6. O Laudo de Exame de Lesões Corporais e o Laudo Radiológico comprovam a fratura do rádio distal direito, a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e a debilidade do membro superior direito, satisfazendo o requisito legal de dano físico com repercussão laborativa.

7. A documentação administrativa e médica comprova afastamento funcional superior a 05 (cinco) dias, correspondente a 85 (oitenta e cinco) dias de licença, preenchendo a condição prevista no artigo 1.º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006.

8. A eventual ausência de publicação, protocolo regular ou guarda administrativa da Comunicação de Acidente não afasta o direito material quando os autos demonstram que o acidente foi materialmente comunicado à Administração, que instaurou Atestado de Origem, colheu declarações, analisou documentos médicos e submeteu o Militar aos registros de saúde pertinentes.

9. A falha interna de tramitação documental não pode ser imputada ao Servidor para neutralizar direito indenizatório comprovado por conjunto probatório robusto, sob pena de esvaziamento da finalidade protetiva da Lei Estadual nº 8.279/2006.

10. O pedido de anotação do acidente nos assentamentos funcionais não se confunde com pedido de adaptação automática do Teste de Aptidão Física, pois o registro funcional do evento, da lesão e do período de afastamento preserva a fidelidade dos assentamentos do militar e permite futura avaliação técnica pela Junta Militar de Saúde.

11. A competência da Junta Militar de Saúde, prevista no artigo 10 da Portaria nº 508-R/2010, permanece íntegra para avaliar eventual limitação atual e definir, se cabível, condições especiais para realização de Teste de Aptidão Física, não impedindo a anotação funcional do acidente reconhecido judicialmente.

12. O reconhecimento da indenização por acidente em serviço torna coerente e necessário o registro do mesmo evento nos assentamentos funcionais, sob pena de contradição prática entre a condenação pecuniária e a incompletude da ficha funcional do Militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Apelação Voluntária conhecida e desprovida, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

14. Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido para determinar que o Ente Estadual Réu proceda à anotação, nos assentamentos funcionais do Autor, do acidente em serviço ocorrido em 28/07/2011, da lesão reconhecida nos Laudos de fls. 263/264 e do período de afastamento de 85 (oitenta e cinco) dias, sem prejuízo de caber à Junta Militar de Saúde, em procedimento próprio, avaliar eventual limitação atual e definir, se for o caso, condições especiais para realização de Teste de Aptidão Física, afastando-se, por conseguinte, a sucumbência recíproca imposta na Sentença recorrida.

Tese de julgamento:

1. O acidente sofrido por Policial Militar durante deslocamento funcional, ainda que para comparecimento a Audiência, caracteriza acidente em serviço quando demonstrado nexo mediato ou imediato com o exercício das atribuições.

2. A irregularidade formal na Comunicação de Acidente ou no Atestado de Origem não afasta o direito à indenização por acidente em serviço quando o dano físico, o afastamento superior a 05 (cinco) dias e o nexo funcional estão comprovados por outros elementos idôneos.

3. O reconhecimento judicial do acidente em serviço autoriza a anotação do evento, da lesão e do período de afastamento nos assentamentos funcionais do militar, sem prejuízo da competência técnica da Junta Militar de Saúde para avaliar eventual limitação atual e definir condições especiais para Teste de Aptidão Física.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 8.279/2006, artigos 1.º, inciso I, 2.º, caput, e 3.º, parágrafo único; Portaria nº 508-R/2010, artigo 10; Código de Processo Civil, artigo 85, § 11.

Jurisprudência citada: TJES, Apelação Cível nº 0014968-03.2019.8.08.0024, Relatora Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Primeira Câmara Cível, publicado em 08/03/2024; TJES, Remessa Ex-officio nº 0801099-14.2010.8.08.0069, Relator CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, julgado em 23/10/2012, publicado em 31/10/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento à Apelação Voluntária e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao Recurso Adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
e
VAGNER LOPES MACIEL
manejou
RECURSO ADESIVO
, ambos em razão da
SENTENÇA
(fls. 277/280), prolatada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO
ajuizada pelo Último Recorrente em face do Primeiro, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris
:

“JULGO PROCEDENTE o pedido relativo a indenização para CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia correspondente ao acidente em serviço, na razão de 85 (oitenta) e cinco dias de licença, tendo como base o dia soldo ou dia/vencimento do autor, a ser apurado em fase de liquidação de sentença; e

JULGO IMPROCEDENTE o pleito referente ao registro nos assentos funcionais do requerente.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO a parte requerente ao pagamento das despesas processuais, na razão de 50% (cinquenta por cento). Deixo de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das despesas processuais, em atenção ao disposto no art. 20, inciso V, da Lei n. 9.974/2013.

CONDENO as partes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° e 3°, inciso I, do CPC. Suspendo a exigibilidade dos respectivos custeios em relação ao autor, vez que deferida a gratuidade da justiça.”

Irresignado, o Recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em síntese, a inexistência de direito indenizatório, ao argumento de que o acidente narrado na demanda não teria sido caracterizado como acidente em serviço. Para tanto, afirma que não haveria comprovação regular da Comunicação de Acidente, que o Atestado de Origem teria sido considerado inapto pela Junta Militar de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e que o autor, no momento do sinistro, estaria apenas se deslocando para audiência no Fórum local, e não em efetiva prestação de serviço policial ostensivo.

Pleiteia, neste contexto, a reforma da Sentença para que seja julgado improcedente o pedido indenizatório.

Contrarrazões apresentadas por VAGNER LOPES MACIEL (id.
18218831
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, VAGNER LOPES MACIEL interpôs RECURSO ADESIVO, sustentando que a Sentença deve ser parcialmente reformada no ponto em que julgou improcedente o pedido de registro do acidente em seus assentamentos funcionais.

Esclarece que não pretende a definição judicial direta dos critérios do Teste de Aptidão Física, mas apenas o lançamento do evento acidentário, da lesão e da possível diminuição da capacidade laborativa em sua ficha funcional, a fim de que a Junta Militar de Saúde, em procedimento próprio, possa avaliar eventual adaptação futura.

Contrarrazões do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id.
18218934
), rogando pelo desprovimento do Recurso Adesivo.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
e
VAGNER LOPES MACIEL
manejou
RECURSO ADESIVO
, ambos em razão da
SENTENÇA
(fls. 277/280), prolatada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO
ajuizada pelo Último Recorrente em face do Primeiro, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris
:

“JULGO PROCEDENTE o pedido relativo a indenização para CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia correspondente ao acidente em serviço, na razão de 85 (oitenta) e cinco dias de licença, tendo como base o dia soldo ou dia/vencimento do autor, a ser apurado em fase de liquidação de sentença; e

JULGO IMPROCEDENTE o pleito referente ao registro nos assentos funcionais do requerente.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO a parte requerente ao pagamento das despesas processuais, na razão de 50% (cinquenta por cento). Deixo de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das despesas processuais, em atenção ao disposto no art. 20, inciso V, da Lei n. 9.974/2013.

CONDENO as partes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° e 3°, inciso I, do CPC. Suspendo a exigibilidade dos respectivos custeios em relação ao autor, vez que deferida a gratuidade da justiça.”

Irresignado, o Recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em síntese, a inexistência de direito indenizatório, ao argumento de que o acidente narrado na demanda não teria sido caracterizado como acidente em serviço. Para tanto, afirma que não haveria comprovação regular da Comunicação de Acidente, que o Atestado de Origem teria sido considerado inapto pela Junta Militar de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e que o autor, no momento do sinistro, estaria apenas se deslocando para audiência no Fórum local, e não em efetiva prestação de serviço policial ostensivo.

Pleiteia, neste contexto, a reforma da Sentença para que seja julgado improcedente o pedido indenizatório.

Contrarrazões apresentadas por VAGNER LOPES MACIEL (id. 18218831), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, VAGNER LOPES MACIEL interpôs RECURSO ADESIVO, sustentando que a Sentença deve ser parcialmente reformada no ponto em que julgou improcedente o pedido de registro do acidente em seus assentamentos funcionais.

Esclarece que não pretende a definição judicial direta dos critérios do Teste de Aptidão Física, mas apenas o lançamento do evento acidentário, da lesão e da possível diminuição da capacidade laborativa em sua ficha funcional, a fim de que a Junta Militar de Saúde, em procedimento próprio, possa avaliar eventual adaptação futura.

Contrarrazões do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 18218934), rogando pelo desprovimento do Recurso Adesivo.

I. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA

Registre-se, de início, que o cerne da controvérsia do recurso principal consiste em verificar se o conjunto probatório autoriza o reconhecimento do acidente em serviço e a consequente indenização prevista na Lei Estadual nº 8.279/2006.

Com efeito, a causa de pedir deduzida na
Petição Inicial
repousa na alegação de que
VAGNER LOPES MACIEL, Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
, sofreu
acidente automobilístico em 28/07/2011, durante
deslocamento funcional
para o Fórum de Cachoeiro de Itapemirim
, ocasião em que fraturou o rádio distal direito,
permaneceu afastado por 85 (oitenta e cinco) dias
e teve indeferido administrativamente o
pagamento da indenização por acidente em serviço
, em razão de suposta ausência ou irregularidade formal da Comunicação de Acidente, conforme narrado na Petição Inicial e nos documentos que a instruíram (fls. 02/15).

Ademais, a Exordial esclareceu ainda que
o interesse do Autor não se restringia ao recebimento da indenização, pois também pretendia resguardar sua carreira funcional, especialmente diante da exigência periódica de Testes de Aptidão Física
.

Nesse diapasão, a pretensão inicial foi amparada, essencialmente, na
Lei Estadual nº 8.279/2006
, que criou indenização por acidente em serviço no âmbito da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

Eis o que dispõe o
artigo 1.º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006
,
in litteris
:

“
Art. 1º
- Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I
- se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença;”

Além disso, o
artigo 2.º,
caput
, da aludida Lei Estadual
estabelece o conceito normativo de acidente em serviço:

“
Art. 2º
- Considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental, sofrido pelo militar ou policial civil que se relacione mediata ou imediatamente com o exercício de suas atribuições, provocando perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho ou perturbação física que possa vir causar a morte.”

De igual modo, o
artigo 3.º do mencionado Diploma Legal
disciplina a forma de prova do acidente, nos seguintes termos:

“
Art. 3º
- A prova do acidente será feita em processo regular, devidamente instruído, inclusive acompanhado de declaração das testemunhas do fato, cabendo ao Serviço de Perícia Médica da Polícia Militar, quando se tratar de militar, ou ao Serviço de Perícia Médica do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, quando se tratar de policial civil, descrever, circunstanciadamente, o estado geral do acidentado, mencionando as lesões produzidas e, bem assim, as possíveis conseqüências que poderão advir do acidente.

Parágrafo único
- Cabe ao comando ou ao chefe imediato do militar ou do policial civil adotar as providências necessárias para dar início ao processo regular, de que trata este artigo.”

Sob tal perspectiva, extraem-se da Legislação de regência
02 (dois) requisitos centrais para o reconhecimento da indenização
: (
I
) a existência de dano físico ou mental apto a provocar perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho; (
II
) o nexo, ainda que mediato, entre o dano e o exercício das atribuições do Militar ou Policial Civil.

Nesse sentido, a orientação deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. LEI ESTADUAL Nº 8 .279/2006. AFASTAMENTO DO SERVIÇO. PERDA TEMPORÁRIA CAPACIDADE SERVIÇO. DANO E NEXO CAUSALIDADE EVIDENCIADOS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ora Apelado, militar estadual, ajuizou a presente ação objetivando, em apertada síntese, a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por acidente de serviço ocorrido no dia 11/02/2017 que culminou com o seu afastamento do serviço entre os dias 12/02/2017 a 31/07/2018.

2. De início, rechaço a alegação apresentada pelo Apelante no sentido de que o laudo pericial não observou os requisitos previstos no artigo 473 do CPC, uma vez que basta breve exame do laudo para que se constate que o perito faz menção não apenas às declarações do periciado/Autor, mas também a documentos apresentados pelas partes a fim de atestar que o Autor/ apelado nunca tinha apresentado, anteriormente à data em que ocorreu o acidente apontado, qualquer distúrbio psiquiátrico que pudesse ser relacionado às funções militares.

3.
Seguindo, conforme dispõe o artigo 2º, caput, da Lei Estadual nº 8.279/2006 a qual criou a indenização por acidente de serviço no âmbito da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil, “considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental, sofrido pelo militar ou policial civil, que se relacione mediata ou imediatamente com o exercício de suas atribuições, provocando perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho ou pertubação física que possa vir a causa a morte
.”

4.
São dois os requisitos necessários para que se configure o dever do Estado de indenizar o policial militar por acidente de serviço: i) a ocorrência de dano físico ou mental capaz de acarretar perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, ou perturbação física que possa vir a causar a morte; e II) nexo de causalidade, mediato ou imediato, entre o dano e o exercício das atribuições do cargo
.

5. E na hipótese dos autos, convenço-me do preenchimento dos requisitos supramencionados, haja vista que a situação ocorrida se amolda a descrição de acidente em serviço acima referenciada .

6. As provas colacionadas aos autos evidenciam que o quadro clínico diagnosticado no Autor, de transtorno misto ansioso e depressivo, que levou ao seu afastamento do serviço pelo período de 12/02/2017 a 31/07/2018 foi desencadeado pela Crise de segurança pública ocorrida no mês de fevereiro de 2017 neste Estado.

7. Demonstrada a ocorrência de dano mental ao Recorrido, dano este que foi capaz de acarretar perda temporária da sua capacidade para o trabalho, uma vez que permaneceu afastado das funções por período considerável, e tal dano teve origem na situação vivenciada pelo militar durante a crise de segurança pública ocorrida neste estado, quando necessitou permanecer aquartelado por alguns dias até que foi removido por ambulância para o HPMES, sendo certo que a partir daí foi diagnosticado com o quadro clínico em referência.

8. Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Apelação Cível nº 0014968-03.2019.8.08.0024, Relatora Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Primeira Câmara Cível, publicado em 08/03/2024).

EMENTA
: PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL MILITAR - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - MOLÉSTIA INCAPACITANTE - NEXO CAUSAL COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.
Os arts . 1º e 2º da Lei Estadual nº 8.279/06 disciplinam que o policial militar tem direito a receber indenização por acidente em serviço, quando sofre dano físico ou mental, que se relacione, mediata ou imediatamente, com o exercício de suas atribuições, provocando-lhe perda ou redução, permanente ou temporária, da sua capacidade para o trabalho ou perturbação física que possa vir causar a sua morte
.

2. Comprovados a moléstia incapacitante sofrida pelo apelado e o nexo causal entre tal doença e o exercício de suas atividades como policial militar, correta a sentença de 1º grau, que condenou o apelante ao pagamento de indenização ao apelado.

3. Recurso voluntário conhecido e improvido.

(
TJ-ES
- Remessa Ex-officio: 08010991420108080069, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 23/10/2012, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2012)

Na espécie, extrai-se dos autos elementos de prova que revelam o preenchimento dos requisitos legais, como se passa a demonstrar.

Deveras, o
Relatório do Atestado de Origem
, constante às fls. 250/254, registra que, no dia 28/07/2011, o Autor encontrava-se devidamente
escalado no serviço de moto-patrulha
, conforme
escala da 4ª Companhia do 9º Batalhão da Polícia Militar
, juntada à fl. 205,
deslocando-se em direção ao Fórum de Cachoeiro de Itapemirim
, onde se apresentaria para Audiência às 15h30min, quando, por volta das 15h15min, ao contornar o trevo em frente à Selita, deparou-se com caminhão que saía da farmácia local, precisou desviar, perdeu o equilíbrio e
sofreu acidente motociclístico
.

Soma-se a isso que o
Boletim de Acidente de Trânsito
, acostado às fls. 202/203, confirma a ocorrência do sinistro na data indicada, enquanto os
termos de declaração colhidos no procedimento administrativo
, juntados às fls. 243/247, corroboram que o Autor estava em deslocamento relacionado ao serviço. A propósito, o
Ofício nº 1000/11
, relativo ao comparecimento ao Fórum e juntado à fl. 262, afasta a tese de desvio de finalidade ou deslocamento particular, pois demonstra que
o comparecimento do Militar ao ato judicial integrava contexto funcional
.

Atrelado a isso, a
Solução do Atestado de Origem
, em especial às fls. 256/258, consignou a existência de
relação de causa e efeito entre o evento e a atividade militar, afirmando que o Militar se encontrava em serviço e se acidentou durante deslocamento para participar de audiência no Fórum
. No mesmo procedimento, registrou-se a ausência de negligência, imprudência ou imperícia, bem como a inexistência de transgressão disciplinar ou ato ilícito concorrente.

Não bastassem tais elementos, a prova médica é igualmente consistente, porquanto o
Laudo de Exame de Lesões Corporais
, acostado à fl. 263, registra que o Autor relatou
acidente de trânsito por queda de moto ocorrido em 28/07/2011, durante seu horário de trabalho
, bem como aponta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e debilidade do membro superior direito em razão da fratura do punho. O Laudo radiológico do punho direito, juntado à fl. 264, descreve “
fratura metafisária radial distal com extensão articular, sem significativo desalinhamento ósseo
”, confirmando tecnicamente a lesão física narrada na Exordial.

Ademais, quanto à Comunicação de Acidente, a tese estatal não se sustenta.

Neste particular, destaca-se que
a própria Sentença registra que a Comunicação de Acidente consta à fl. 211
, em consonância com o modelo previsto no Anexo I da Portaria nº 508-R/2010. Ainda que se considerem as inconsistências administrativas posteriormente apontadas pela Diretoria de Saúde, o
Relatório Complementar ao Atestado de Origem
, juntado às fls. 265/267, revela que
o Autor alegou ter apresentado a comunicação à seção de saúde e que o CB PM ALTAIR MELO DE AGUIAR declarou recordar-se de ter visto a Comunicação de Acidente, embora não soubesse precisar se o documento permaneceu na seção ou com o Militar
.

Desta feita, é certo que
eventual deficiência de tramitação interna não pode ser imputada ao Autor para afastar direito material comprovado por amplo conjunto documental
.

Por conseguinte,
também está comprovado o afastamento superior ao mínimo legal de 05 (cinco) dias
, pois, consoante consignado na Sentença recorrida, a partir dos documentos constantes às fls. 37, 38 e 41, constata-se que
o período de licença médica gozado pelo Autor correspondeu a 85 (oitenta e cinco) dias
, conclusão também compatível com os registros administrativos mencionados no
Atestado de Origem
e no
Relatório Complementar
, nos quais se faz referência aos Boletins Internos nº 035, de 01/09/2011, nº 038, de 22/09/2011, e nº 045, de 10/11/2011.

Destarte, além de não prosperar a tese de que o Autor não estaria em serviço no momento do acidente, demonstra-se igualmente insubsistente a alegação recursal de ausência de Comunicação de Acidente, pois associado aos elementos que comprovam que o evento foi materialmente comunicado à Administração, não se pode desconsiderar que, ainda que se admitisse alguma falha de protocolo, guarda ou publicação interna da Comunicação de Acidente, tal circunstância não teria força para desconstituir o direito reconhecido, porquanto a prova do acidente, da lesão, do afastamento e do nexo funcional encontra-se suficientemente demonstrada.

À luz de tais considerações, deve ser mantida a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da indenização por acidente em serviço, na razão de 85 (oitenta e cinco) dias de licença, nos moldes delineados na Sentença recorrida.

II. RECURSO ADESIVO

Neste ponto, passa-se ao exame do Recurso Adesivo de VAGNER LOPES MACIEL, restrito ao
pedido de registro do acidente em seus assentamentos funcionais
.

Portanto, cinge-se a controvérsia em saber se o reconhecimento judicial do acidente impõe o lançamento do fato nos assentamentos funcionais do Militar, sem que isso importe substituição da Junta Militar de Saúde quanto à avaliação técnica de eventual adaptação futura de Teste de Aptidão Física.

Nesse particular, cumpre transcrever os exatos termos do
pedido formulado na alínea “d” da Petição Inicial
(fl. 15),
in litteris
:

“
d)
O registro nos assentamentos funcionais do Requerente da diminuição da atividade motora em seu membro superior direito para que os Testes de Aptidão Física (TAF) a que vier a ser submetido sejam adaptados a esta condição, haja vista que tal lesão diminui a capacidade laborativa do Requerente;”

Por sua vez, a Sentença recorrida julgou improcedente tal pedido sob o fundamento de que caberia à Junta Militar de Saúde definir os critérios de avaliação do autor quando da realização do Teste de Aptidão Física. Para tanto, invocou o
artigo 10 da Portaria nº 508-R/2010
, cujo teor foi transcrito no próprio pronunciamento judicial:

“
Art. 10
. O militar estadual portador de incapacidade parcial, temporária ou definitiva, adquirida em acidente em serviço, constatada em inspeção de saúde, que esteja desempenhando regularmente atividade incluída no conjunto de serviços de natureza policial militar, poderá realizar o Teste de Avaliação Física (TAF) em condições especiais a serem definidas, de acordo com as peculiaridades de cada caso, pela Junta Militar de Saúde (JMS).”

Neste trilhar, é preciso realçar que a premissa adotada pela Sentença recorrida merece importante distinção.

De fato, compete à
Junta Militar de Saúde
avaliar, em procedimento próprio, a existência de limitação atual, o grau de debilidade eventualmente persistente e as condições especiais para realização de Teste de Aptidão Física.

Nada obstante,
tal competência técnica não se confunde com a mera providência administrativa de registrar, nos assentamentos funcionais do Servidor, a ocorrência do acidente em serviço, a lesão reconhecida e o período de afastamento correspondente
.

Precisamente diante disso, o Recurso Adesivo esclarece com maior precisão a extensão do pedido, ao afirmar que
o Autor não pretende que o Poder Judiciário defina diretamente exercícios, índices, adaptações ou critérios médicos de Teste de Aptidão Física; pretende, isto sim, que o evento reconhecido judicialmente seja lançado em seus assentamentos funcionais, para que, se vier a ser submetido a Teste de Aptidão Física, a Junta Militar de Saúde possa avaliar a situação a partir de registro funcional completo e fidedigno
.

Deste modo, do ponto de vista lógico-jurídico,
negar o registro funcional do acidente, apesar de reconhecido judicialmente o direito à indenização por acidente em serviço, criaria contradição prática
.

Isso porque a Administração seria obrigada a pagar indenização decorrente do evento acidentário, comprovado nesta demanda, mas não seria obrigada a refletir tal evento nos assentamentos do próprio Militar. Essa conclusão manteria, no plano funcional, a mesma lacuna administrativa que deu causa à controvérsia.

Em sendo assim, o parcial provimento do recurso adesivo é medida adequada, máxime porque
a anotação a ser determinada deve limitar-se ao registro do acidente em serviço ocorrido em 28/07/2011, da lesão reconhecida
— fratura do rádio distal direito, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 263 e Laudo radiológico de fl. 264 —
e do período de afastamento de 85 (oitenta e cinco) dias, sem impor, desde logo, qualquer adaptação automática de Teste de Aptidão Física
.

Por consequência,
permanece íntegra a competência da Junta Militar de Saúde
para, em procedimento próprio e no momento oportuno, avaliar eventual limitação atual, examinar a persistência de debilidade e definir, se cabível, condições especiais para realização de Teste de Aptidão Física, nos termos da Portaria nº 508-R/2010. Logo,
o que se determina é apenas o lançamento funcional do fato reconhecido judicialmente, e não a substituição da avaliação médica-administrativa própria
.

Nesse cenário,
o Recurso Adesivo deve ser parcialmente provido
para reformar o capítulo da Sentença que julgou improcedente o pedido de registro funcional, sem transformar o provimento judicial em ordem de adaptação automática de Teste de Aptidão Física.

Consequentemente,
também deve ser afastada a sucumbência recíproca reconhecida na origem
, pois, com a manutenção da indenização e o parcial acolhimento do pedido de anotação funcional, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO passa a ostentar sucumbência integral em relação ao núcleo substancial da demanda.

Por fim, mantida a condenação principal e provido parcialmente o Recurso Adesivo,
os honorários advocatícios devem ser suportados exclusivamente pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, majorando-se a verba anteriormente fixada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observados os limites legais aplicáveis à Fazenda Pública
.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO interposto por VAGNER LOPES MACIEL, para determinar que o Ente Estadual Réu proceda à anotação, nos assentamentos funcionais do Autor, do acidente em serviço ocorrido em 28/07/2011, da lesão reconhecida nos Laudos de fls. 263/264 e do período de afastamento de 85 (oitenta e cinco) dias, sem prejuízo de caber à Junta Militar de Saúde, em procedimento próprio, avaliar eventual limitação atual e definir, se for o caso, condições especiais para realização de Teste de Aptidão Física.

Em consequência, afasto a sucumbência recíproca e condeno exclusivamente o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.